Tribunal: STF
Processo: HC 210607
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. PRISÃO DOMICILIAR: INADEQUAÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 153.123/CE.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado, juntamente com outras 4 pessoas, e preso, preventivamente, em 25/03/2021, em virtude da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, incs. I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe, mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido), e 2º, § 2º, da Lei nº 12.850, de 2013 (integrar organização criminosa armada). Em 21/04/2021 e 24/06/2021, o Juízo de origem indeferiu pedidos de revogação da prisão, assentando a permanência dos motivos que a ensejaram.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo indeferido a ordem. Contra esse acórdão, interpôs o recurso ordinário no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes dizem inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão. Alegam ausente contemporaneidade entre a medida e o fato criminoso, ocorrido 1 ano e 3 meses antes. Frisam cabível a custódia domiciliar, nos termos do art. 318, inc. II, do Código de Processo Penal, por encontrar-se o paciente debilitado por doenças graves (diabetes, hipertensão e cardiopatia). Ressaltam tratar-se de réu primário, com bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.



    5. Requerem, liminarmente e no mérito, a soltura ou, caso assim não se entenda, o implemento da custódia domiciliar. 



    6. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, realizada em 22/07/2022, revelou que o paciente foi pronunciado em 11/03/2022, tendo sido mantida a prisão preventiva. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. De início, convém transcrever os principais trechos da decisão que resultou na prisão preventiva:



    “Segundo as informações colhidas no curso das investigações e que estão encartadas nas peças que acompanham o presente expediente, Francisco Marcelo Morais teria sido o responsável pelos disparos que atingiram Kal Márcio Márcio, ao passo que Francisco Ernando da Silva pilotava a motocicleta que levara o executor até a vítima. De sua vez, Eder Soares Bezerro e José Maciel Diniz Neto seriam os autores intelectuais do delito, tendo Luiz Deurisvan, segundo se depreende da denúncia (ação penal 50102-67.2020.8.06.0168), ficado com o encargo de contratar e realizar o pagamento do executor. Percebe-se, pois, que os relatórios realizados pela polícia investigativa são pontuais ao delimitar a conduta de cada um dos investigados, sendo possível deles extrair a presença de indícios de autoria e de envolvimento dos representados na empreitada criminosa. 



    A decretação da prisão preventiva admite-se somente nas hipóteses estabelecidas nos incisos e no parágrafo único, do artigo 313 do Código de Processo Penal, quando presentes os requisitos do artigo 312 e seu parágrafo único, do mesmo estatuto processual. 



    (...)



    Verifica-se que os representados cometeram, em tese, o crime de homicídio, estando presente, portanto, a hipótese autorizadora da prisão preventiva contida no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal, vez que a pena máxima do mencionado crime supera os 04 anos exigidos na mencionada norma.



    (...)



    De igual forma, a prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta, revelada pelo modus operandi exatamente como na hipótese dos autos, em que os representados teriam praticado o homicídio em razão da disputa e conquista de território no tráfico local. 



    Importante ressaltar que os representados já foram denunciados nos autos da ação penal sob o n° 50102-67.2020.8.06.0168. (...)” (e-doc. 7; grifos nossos).



    8. Ao denegar a ordem no habeas corpus anteriormente formalizado, o Tribunal de origem chegou à mesma conclusão. O trecho a seguir, constante da ementa, sintetiza o entendimento da Corte local:



    “2. No que tange ao periculum libertatis, a custódia está devidamente justificada como forma de acautelar a ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto do delito, revelada pelo modus operandi, em que o paciente juntamente com outros comparsas teriam praticado o homicídio em razão da disputa e conquista de território no tráfico local, sendo aquele que prestou apoio material aos corréus Francisco Ernando da Silva e Francisco Marcélio Morais de Sousa, incumbindo-se, de forma prévia, a resgatar os referidos durante a fuga e dar carona a Francisco Marcélio até a sua casa localizada no Município de Orós/CE. Ademais, considera-se a periculosidade do Paciente, em tese, evidenciada também pelo suposto pertencimento à organização criminosa, vez que este atuou na logística do crime na condição de partícipe, cumprindo tais funções em razão de integrar organização criminosa chefiada por Eder Soares Bezerra, representando, nesse momento, risco concreto à segurança da sociedade.” (e-doc. 16, p. 2, grifos nossos).



    9. As mesmas premissas foram adotadas pelo STJ, no ato apontado como coator (e-doc. 20).



    10. Nesse contexto, os fundamentos da custódia se mostram idôneos, uma vez reveladas, pelo modus operandi, a gravidade concreta do crime (homicídio qualificado, praticado com divisão de tarefas, em contexto de disputa por território entre facções voltadas ao tráfico de entorpecentes) e a necessidade de interromper as atividades da organização criminosa, de modo a impedir a reiteração delitiva. 



    11. As premissas adotadas evidenciam risco à ordem pública e têm respaldo em precedentes desta Corte. A esse respeito, confiram-se:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 155.199-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; grifos nossos). 



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente foragido do distrito da culpa. Necessidade da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, bem como garantir a ordem pública. Precedentes. 5. Acusado integrante de organização criminosa. 6. Idoneidade da prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade do recorrente, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 7. Recurso ordinário não provido.”



    (RHC nº 131.537/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 24/10/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NAS FORMAS CONSUMADA E TENTADA, E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 4. A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 5. Prisão domiciliar afastada pelas instâncias anteriores diante da não demonstração da imprescindibilidade da Agravante no cuidado dos menores, da reincidência e da prática de crimes com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Precedentes. 6. Para acolher a tese defensiva no sentido da inexistência de indícios de autoria delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 7. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 207.084-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 18/11/2021; grifos nossos).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos).



    12. Outrossim, descabe cogitar de ausência de contemporaneidade, levando-se em conta o simples distanciamento entre a custódia e a data dos fatos criminosos. A contemporaneidade está ligada à permanência, ou não, dos motivos que respaldaram a prisão, não com o lapso temporal entre sua decretação e a prática da conduta.



     13. A propósito, esta Suprema Corte tem adotado o entendimento de que “contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.” (HC nº 211.209- AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). No mesmo sentido: 



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização Criminosa. Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Prisão Preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Revisão. Revogação automática. Não implicação. Contemporaneidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A jurisprudência desta Corte é de que “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 205.164-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos). 



    14. No caso, as instâncias antecedentes, em diversas oportunidades (sendo a mais recente a decisão de pronúncia), concluíram indispensável a custódia para interromper atuação do grupo criminoso, ante o fundado risco de reiteração delitiva, o que evidencia a atualidade da custódia.



    15. O fato de o paciente apresentar alguns atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018).



    16. Quanto ao alegado cabimento da prisão domiciliar, na espécie, não ficou demonstrada, segundo constou do ato apontado como coator, a debilidade da saúde do paciente a autorizar a medida, tampouco a impossibilidade de receber eventual assistência médica ou tratamento no interior da unidade prisional. Conforme apontou o Ministro Relator no voto condutor do acórdão, a documentação trazida aos autos consiste apenas em “exames laboratoriais e cardiológicos realizados nos anos de 2017 e 2018, receituários de medicamentos e orientação nutricional para diabetes e hipertensão, no entanto, não há relatório médico atual sobre o estado de saúde do paciente, nem comprovação de que tais patologias não possam ser tratadas no sistema carcerário”. (e-doc. 20, p. 7).



    17. À luz dos elementos colhidos, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível nesta via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 05/03/2021, p. 09/04/2021. 



    18. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator